Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705059-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA BASTOS, JOSE HILTON CALHEIRA DE SOUZA, JULIANA OLIVEIRA FALCAO, MARIA JOSEANE RIBEIRO PAZ, SANDRO GOMES DA SILVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Eduardo Ferreira Bastos e outros, com a finalidade de reformar a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual, que determinou a exclusão de quatro dos cinco litisconsortes ativos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 112428645, na origem): Considerando que não é caso de litisconsórcio ativo necessário, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas, a fim de obviar a confusão processual e permitir a devida celeridade no processamento deste feito, determino, “ex vi” do contido no artigo 113, § 1o do CPC, a exclusão dos litisconsortes ativos JOSÉ HILTON CALHEIRA DE SOUZA, JULIANA OLIVEIRA FALCÃO, MARIA JOSEANE RIBEIRO PAZ e SANDRO GOMES DA SILVEIRA. Anote-se. Ressalte-se, outrossim, que este Juízo permanece prevento para processar e julgar eventuais ações individuais promovidas pelos litisconsortes ativos ora excluídos. Apresente o autor EDUARDO FERREIRA BASTOS, nova inicial em termos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. A decisão foi objeto de embargos declaratórios, que foram julgados improcedentes. Nas razões do presente recurso, os agravantes aduzem que a formação de litisconsórcio facultativo encontra respaldo no art. 113 do Código de Processo Civil. Relatam que entre os demandantes há comunhão de direitos, conexão pelo pedido e causa de pedir, de forma que não há óbice legal para a formação litisconsorcial. Afirmam que o único diferencial entre os autores é o valor dos contratos de cada um. O pedido de devolução integral dos valores investidos por cada autor baseia-se no descumprimento contratual pelos requeridos. Apontam o art. 113 e 114 do CPC como fundamento para a formação do litisconsórcio facultativo. Defendem que a exclusão dos litisconsortes como determinada resultará no ajuizamento de quatro novos processos, em desacordo com o princípio da economia processual e celeridade. Por fim, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a retomada do curso processual com todos os agravantes no polo ativo da demanda. Alternativamente, requerem a concessão da tutela de urgência/evidência, nos termos do art. 297 e 301 do CPC, de modo a conceder outra medida que atenda a utilidade necessária. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo recursal efetuado. Esse é o relatório. Decido. A hipótese dos autos versa sobre exclusão de litisconsorte, passível de recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC. O relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência, seja de natureza satisfativa, seja cautelar, exige prova sumária da probabilidade do direito e do perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300 do CPC. O cerne da questão devolvida ao e. Tribunal de Justiça consiste em averiguar a possibilidade de limitação de litisconsórcio ativo facultativo. No caso, os cinco agravantes ajuizaram ação de rescisão contratual de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos, no qual previa o pagamento de 10% mensal em moeda corrente nacional. Aduzem que não houve cumprimento das cláusulas contratuais e que não se trata de investimento em bitcoins, mas de pirâmide financeira. O art. 113 do CPC estabelece que duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; e III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. O §1o do mesmo artigo explica que o juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este for comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Não obstante os argumentos lançados pelos agravantes, o art. 114 do CPC diz que a formação do litisconsórcio será obrigatória quando determinado por lei ou pela relação jurídica controvertida, o que não é o caso dos autos. Na espécie, cada agravante possui um contrato individual com a agravada G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda, de modo que não se trata de mesma relação jurídica e mesmo objeto, uma vez que são distintos os contratantes, os valores investidos, a data de contratação, a cláusula de retorno financeiro, dentre outras especificidades. Portanto, a cumulação dos pedidos na mesma ação, ao contrário do que alegam os agravantes, poderá comprometer a rápida solução do litígio, pela possibilidade de diversos incidentes no cumprimento da sentença, momento em que cada contratante buscará a satisfação do seu crédito individualizado. Com efeito, a decisão agravada encontra respaldo no §1o, do art. 113, do CPC. Assim, neste momento processual, não se vislumbra verossimilhança nas alegações recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator